Tribunal: TJES
Processo: 5001429-86.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-86.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIRA PEREIRA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma, que julgou procedente o pedido de internação compulsória do paciente A. P. da C., ratificando a liminar anteriormente concedida. A insurgência recursal limita-se à condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que houve apresentação de contestação e, portanto, existência de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de resistência ao pedido de internação compulsória, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais sejam atribuídas à parte que deu causa à instauração da demanda, seja por ação, seja por omissão.

No caso concreto, embora tenha havido apresentação de contestação pelo Estado, a defesa limitou-se a matérias processuais, como impugnação ao valor da causa e à competência, sem impugnação ao mérito do pedido autoral.

A ausência de resistência administrativa prévia ou negativa do pedido pela via extrajudicial também afasta a caracterização de pretensão resistida.

Jurisprudência consolidada do TJES entende que, em casos de internação compulsória em que não há negativa administrativa nem resistência substancial em juízo, é indevida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa e a limitação da contestação a questões processuais impedem a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

O ajuizamento da ação judicial não é suficiente, por si só, para caracterizar pretensão resistida quando a providência depende de autorização judicial, como ocorre nos pedidos de internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024.
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001429-86.2024.8.08.0062

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dos entes públicos estadual e municipal, que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória do paciente A. P. da C.

Em suas razões id. 13977797 sustenta a apelante, em síntese, que os requeridos devem responder pelos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a apresentação de contestação.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma, objetivando a internação compulsória do paciente A. P. da C.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte dos apelados.

Relembro que, como já decidiu esta Corte, “
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo os recorridos dado causa à instauração do processo, não merece acolhimento o apelo.

De conseguinte, a ele
NEGO

P
ROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.